Tribunal: TJES
Processo: 0047734-56.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0047734-56.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIA ANGELA TAVARES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047734-56.2012.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: JULIA ANGELA TAVARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de “embargos de terceiro” ajuizados por JULIA ANGELA TAVARES, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pretendendo seja retirada a constrição inserida no registro do imóvel de sua propriedade (da Apelada) em decorrência de penhora efetivada na "ação de execução fiscal" nº
0000428-83.1998.8.08.0347.

Pela sentença de fls. 29/30, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenado o ente estatal (Apelante) ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o recurso de apelação de fls. 41/49, requerendo a reforma da sentença para afastar a sua condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ante a ausência de causalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 53/55, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a ação de execução fiscal nº 0000428-83.1998.8.08.0347, vinculada aos presentes embargos de terceiro, foi extinta em razão do acolhimento da prescrição intercorrente, sobre a qual (prescrição) não se opôs.

Outrossim, aduz o Apelante que, pelo princípio da causalidade, ao devedor compete arcar com os ônus sucumbenciais, pois foi ele (devedor) quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ao descumprir a lei, ressaltando que os atos de constrição não podem atrair a causalidade por serem atos inerentes ao processo executivo.

Entretanto, os fundamentos vertidos no recurso em testilha não se aplicam ao caso
sub examine
, notadamente porque a sentença objurgada cuidou de apreciar os embargos de terceiro e não o processo de execução fiscal nº 0000428-83.1998.8.08.0347, a que fez menção o Apelante.

Isso porque a ação de execução fiscal
suso
mencionada fora ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ora Apelante, contra a Imobiliária Canaã Ltda., não figurando a ora Apelada, portanto, como parte executada naquele processo executivo.

Neste contexto, a Súmula nº. 303, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que, “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Infere-se dos autos que o MMº. Juízo
a quo
julgou extinto os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto, a partir da sentença proferida nos autos da execução fiscal nº 0000428-83.1998.8.08.0347, que reconhecera a prescrição intercorrente do débito ali cobrado, a qual precedera o julgamento dos embargos de terceiro, tornando insubsistente a constrição anteriormente efetivada.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade,
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação
,
a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
.”
(STJ, REsp n. 1.755.343/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018 - grifei).

No caso vertente, o Apelante, após ser cientificado da transmissão do bem imóvel objeto da constrição impugnada e que, portanto, impossibilitaria a manutenção da penhora, opôs resistência expressa à pretensão deduzida nos embargos de terceiro ajuizados pela Apelada ao fundamento de que
“não houve o registro da transação no cartório de Registro de Imóveis, portanto, ainda figura como dona a Imobiliária Canaã”
(id. 3371231 – fl. 22), pugnando, ao final, pela manutenção da constrição no imóvel e pela improcedência dos embargos, ao que se verifica da impugnação no id. 3371231 (fls. 21/23).

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente à aludida irresignação do Apelante,
in verbis:

“
Ex positis, o ora Embargado requer seja julgado improcedente o presente Embargos de terceiro, mantendo, pois a constrição no imóvel discutido nesses autos, condenando o Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
(id. 3371231 – fl. 23)

A esse respeito, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 170873/SP, sob a relatoria do Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi, versando sobre questão simétrica à destes autos, assentou que
“nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.”
(grifei)

Diante de tal panorama, uma vez opondo-se à pretensão da Apelada para que seja mantida a constrição sobre o imóvel em apreço, o Apelante atraiu para si o ônus da sucumbência, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, devendo arcar com as respectivas custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, na hipótese, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS
–

CONSTRIÇÃO DE BEM
IMÓVEL –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
“já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.”
(STJ, REsp n. 1.755.343/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.).

2.
No
s
embargos de terceiro, o
s
ônus sucumbenciais
serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Precedentes.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.